Tribunal: TJDFT
Processo: 0713432-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Recurso especial com seguimento negado. Fixação por equidade afastada. Tema 1.076 do STJ. Inaplicabilidade do Tema 1.313. Contexto fático dessemelhante. Agravo não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, I, "b", do CPC, em razão de conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em demandas envolvendo fornecimento de medicamento o proveito econômico pode ser considerado inestimável, autorizando a fixação de honorários advocatícios por equidade; e (ii) estabelecer se o caso concreto se subsume à tese firmada no Tema 1.076 ou no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir
3. O STJ, no julgamento do Tema 1.076, consolidou o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa somente é permitida nas hipóteses em que o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.
4. Não configuradas as hipóteses excepcionais do artigo 85, § 8o, do CPC, incabível a fixação de honorários por equidade.
5. A invocação do Tema 1.313 do STJ é incabível, pois este se aplica às hipóteses de arbitramento de honorários em decisões que ordenam prestações de saúde no âmbito do SUS, contexto distinto do presente caso, que versa sobre relação contratual com o INAS e obrigação economicamente quantificável.
6. A pretensão recursal visa rediscutir matéria de mérito já decidida, o que é incabível na via estreita do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.